Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-28.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Batatais. Contrato administrativo para fornecimento de medicamentos. Inadimplemento. Sentença de parcial procedência. Recurso da Municipalidade buscando a exclusão da responsabilidade por honorários advocatícios, ou sua redução. Inadmissibilidade. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a requerida arcar com o pagamento de

Ementa:
Ação de Cobrança movida contra a Prefeitura Municipal de Batatais. Contrato administrativo para fornecimento de medicamentos. Inadimplemento. Sentença de parcial procedência. Recurso da Municipalidade buscando a exclusão da responsabilidade por honorários advocatícios, ou sua redução. Inadmissibilidade. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a requerida arcar com o pagamento de honorários advocatícios, precisamente porque deu causa ao processo. Verba honorária fixada moderadamente, não comportando redução. Recurso improvido.